Tribunal: TCU
Processo: 043.649/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra que considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de aposentadoria, mas, nesta fase processual, objeto de análise de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 10451/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de seu ex-servidor, Edison Miranda da Cruz, negando-lhe registro, em decorrência da percepção de quintos que não correspondem à sequência cronológica das funções ocupadas, bem como do reajuste indevido dessas parcelas por leis específicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.3.1. do Acórdão 10451/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão: ajuste o valor dos "quintos", cuja incorporação deve considerar a sequência cronológica das funções exercidas, e providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao recorrente e ao interessado.